Tribunal: TJMT
Processo: 1001402-14.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001402-14.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), VALDECIR DECONTO - CPF: 426.508.010-34 (EMBARGADO), VALDECIR DECONTO - CNPJ: 53.967.265/0001-20 (EMBARGANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – ACÓRDÃO QUE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO PARA REDUZIR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8º, DO CPC) – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO AO TEMA 1.076 DO STJ – INOCORRÊNCIA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – NATUREZA JURÍDICA DE INCIDENTE PROCESSUAL SEM CARÁTER CONDENATÓRIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO CONFIGURADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001402-14.2026.8.11.0000

EMBARGANTE:

VALDECIR DECONTO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
VALDECIR DECONTO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, em face do acórdão desta Câmara (Id. 364521869), que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de agravo de instrumento interposto pelo banco apenas para reformar a decisão agravada no tocante aos honorários advocatícios, reduzindo-os para o valor fixo de R$20.000,00 (vinte mil reais) por meio de apreciação equitativa, acrescidos de R$200,00 (duzentos reais) a título de majoração recursal.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de contradição no julgado, argumentando que a fixação de honorários por equidade contraria a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.076, que veda tal critério quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados.

Aduz que o incidente de impugnação de crédito possui natureza de cognição exauriente e rito semelhante ao ordinário, exigindo ampla instrução probatória e trabalho intelectual que justificariam o arbitramento da verba honorária nos moldes do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ou seja, entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa.

Pontua que a apreciação equitativa é medida excepcional, admitida apenas em causas de valor irrisório ou inestimável, o que não ocorreria no caso em tela dado o vultoso montante do crédito em discussão.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para sanar a contradição apontada, mantendo-se os honorários com supedâneo no art. 85, § 2º, do CPC, e o prequestionamento explícito dos artigos 85, §§ 2º, 3º e 8º, e 1.022 do CPC, além do Tema 1.076 do STJ (Id. 366896882).

Intimado, o embargado
Banco do Brasil S/A
apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, afirmando que a pretensão do embargante é a mera rediscussão de matéria já julgada, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

Sustenta que o colegiado analisou fundamentadamente todos os pontos necessários para a formação de seu convencimento, não estando obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos das partes.

Argumenta que o inconformismo deve ser veiculado por meio de recurso próprio às instâncias superiores, visto que o acórdão embargado não padece de vícios integrativos.

Requer, ao final, que seja negado provimento aos embargos de declaração (Id. 368692880).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PENHOR AGRÍCOLA – AUSÊNCIA DE REGISTRO PÚBLICO – INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS – GARANTIA VINCULADA À SAFRA PASSADA – PERECIMENTO DO OBJETO – MANUTENÇÃO DO CRÉDITO NA CLASSE QUIROGRAFÁRIA – PEDIDO DE JULGAMENTO CONJUNTO PREJUDICADO – RECURSO CONEXO JÁ JULGADO – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO CORRESPONDENTE À INTEGRALIDADE DO CRÉDITO IMPUGNADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 292, II, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 1.076 DO STJ – NATUREZA JURÍDICA DE INCIDENTE PROCESSUAL SEM CARÁTER CONDENATÓRIO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8º, DO CPC) – HARMONIZAÇÃO COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO CONEXO – MAJORAÇÃO RECURSAL MANTIDA – ERRO MATERIAL SANADO – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Resta prejudicado o pedido de julgamento conjunto quando o recurso conexo já foi objeto de julgamento definitivo por este Colegiado.

A ausência de registro da cédula de crédito bancário no Cartório de Registro de Imóveis (art. 1.438 do CC) impede a oponibilidade da garantia real perante terceiros e a coletividade de credores na recuperação judicial.

Constatado que o penhor agrícola estava vinculado à safra 2022/2023, já exaurida ao tempo do ajuizamento da recuperação judicial, e inexistindo prova de averbação de prorrogação, opera-se o perecimento da garantia, mantendo-se o crédito na classe quirografária.

O valor da causa na impugnação de crédito deve corresponder ao benefício econômico perseguido, qual seja, a integralidade do montante que se pretende reclassificar ou incluir no quadro geral de credores (art. 292, II, do CPC).

Nas habilitações e impugnações de crédito, não incide a tese firmada no Tema 1.076 do STJ, uma vez que se trata de incidente procedimental de acertamento, sem natureza de ação de conhecimento condenatória.

Verificada a desproporcionalidade do percentual de sucumbência frente ao vultoso valor da causa e à baixa complexidade do incidente, impõe-se a fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), em observância aos princípios da razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Recurso parcialmente provido.”

Os embargos de declaração, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuem como finalidade específica a integração ou esclarecimento de decisões judiciais que apresentem omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso em exame, a parte embargante aponta a existência de contradição, sustentando que o acórdão, ao fixar os honorários sucumbenciais por equidade, teria desrespeitado a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.076.

Entretanto, razão não lhe assiste, uma vez que os vícios alegados não se verificam na decisão colegiada.

É cediço que a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela interna, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, ou entre proposições constantes da própria fundamentação, o que não ocorre na hipótese presente.

O que se observa, em verdade, é o inconformismo da parte com o desfecho da lide e a tentativa de rediscutir o mérito da decisão sob a ótica de um suposto erro de julgamento (
error in judicand
o).

O acórdão embargado foi expresso e cristalino ao enfrentar a questão da verba honorária, fundamentando de forma exauriente as razões pelas quais entendeu pela não incidência do Tema 1.076 do STJ
.

O colegiado assentou, de forma motivada, que o incidente de impugnação de crédito em recuperação judicial possui natureza jurídica de mero incidente procedimental de acertamento, despido de caráter condenatório propriamente dito, o que o diferencia das ações de conhecimento ordinárias que serviram de lastro para a tese repetitiva da Corte Superior.

Assim, ao decidir pela fixação equitativa com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC, o julgado exerceu seu juízo de convicção amparado em jurisprudência desta própria Câmara e de outros Tribunais pátrios, inexistindo qualquer lacuna ou incoerência interna que necessite de integração.

Logo, se a parte entende que a interpretação jurídica conferida pelo Tribunal de Justiça viola precedentes vinculantes ou dispositivos federais, tal pretensão deve ser veiculada por meio de recurso próprio às instâncias superiores, visto que os embargos de declaração não se prestam ao papel de via substitutiva para a reforma de mérito por simples discordância interpretativa.

Dessa forma, resta evidente que o embargante busca conferir efeitos infringentes ao recurso sem demonstrar a ocorrência de qualquer um dos pressupostos do artigo 1.022 do CPC, limitando-se a reiterar teses já afastadas pelo acórdão.

Saliente-se, por fim, que para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção literal a todos os dispositivos legais e teses mencionados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido efetivamente examinada e decidida, como ocorreu no caso dos autos.

Inexistindo, portanto, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada, a rejeição da insurgência é medida que se impõe.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a empresa embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026